Tribunal: TJDFT
Processo: 0735992-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO PELA PARTE CONTRÁRIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Suficientemente demonstrada a prestação de serviços contábeis pela autora/apelada em favor da ré/apelante, e o inadimplemento do pagamento dos referidos serviços, deve ser mantida a condenação.

2. Reconhecida a duplicidade de cobrança de valores pela parte apelada, deve o excesso ser decotado do valor final por esta almejado, para evitar, inclusive, o seu indevido enriquecimento sem causa.

3. Não se conhece do pedido da autora/apelada, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, porquanto formulado em contrarrazões, embora desafie recurso próprio, principal ou adesivo, o que não ocorreu

4. Recurso conhecido e provido em parte.